Tribunal: STF
Processo: ARE 1260621
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena aplicada, mantida a condenação pelo art. 217-A c/c art. 71, caput, do CP (eDOC 2, p. 56).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 75).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 100-117), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, LVII, da Constituição Federal. Requer-se, em suma, a absolvição do recorrente, ante a inexistência de prova suficiente a sustentar a condenação.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão da sua intempestividade (eDOC 2, p. 157).
    É o relatório. Decido. 
    Correta a decisão agravada. Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 21.11.2018 (eDOC 2, p. 100), ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 5.11.2018 (eDOC 2, p. 80). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 6.11.2018 e o termo final é 20.11.2018.
    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais. 
    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 
    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 
    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. 
    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.
    Por fim, aponto que, para o fim de aferição da tempestividade do recurso, a ocorrência de feriado local apto a suspender o prazo recursal deve ser comprovada no momento da interposição do recurso, por força do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Neste sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Intempestividade. Feriado local. Comprovação. Necessidade. Precedentes. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    (ARE 1258094 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020)
    Assim, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 21.11.2018, porquanto interposto sem a comprovação da suspensão do prazo recursal decorrente do feriado local.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente